Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-59.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência- Fraude bancária - Golpe do "falso funcionário" - Atuação de terceiro e culpa exclusiva da vítima demonstradas - Fraude aperfeiçoada pelo descuido da correntista que segue orientações de terceiro fraudador por telefone e efetua empréstimo e transfere valor para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência- Fraude bancária - Golpe do "falso funcionário" - Atuação de terceiro e culpa exclusiva da vítima demonstradas - Fraude aperfeiçoada pelo descuido da correntista que segue orientações de terceiro fraudador por telefone e efetua empréstimo e transfere valor para conta de terceiro - Inteligência do art. 14, § 3o, II, CDC - Rompimento do nexo de causalidade - Inocorrência de qualquer falha a ser imputada à instituição bancária – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.